Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711495-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24973251), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUÇÕES CONFIANÇA EIRELI e JUVENAL XAVIER DE MIRANDA, em face de JOSÉ MARIA DE JESUS e LÍLIAN RODRIGUES BARBOSA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela provisória de urgência n. 0704529-90.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido dos autores, ora agravantes, para conceder a ordem de manutenção de posse do imóvel localizado na SMSE, conjunto 6, lote 1, loja no 1, Samambaia/DF, com a fixação de pena pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de transgressão ao direito de posse, nos seguintes termos (ID 88602295, do processo originário): Diante das custas recolhidas, declaro prejudicado o pedido de gratuidade judiciária. Narram os autores que os réus adjudicaram o bem sobre o qual os requerentes exercem posse há mais de dez anos. Diante disso, afirmam que a posse está sendo molestada pelo envio de notificações para desocupação bem como por receberem reiteradas informações de que os réus são proprietários do imóvel. Ainda, alegam irregularidades na adjudicação realizada. No caso, não verifico os requisitos para a concessão da tutela provisória para manutenção de posse, considerando que a notificação extrajudicial é procedimento hábil para que o proprietário possa obter posse, não havendo comprovação das ameaças relatadas ou exercício abusivo das prerrogativas contempladas pela lei. Assim, a princípio, não verifico probabilidade do direito alegado, razão pela qual INDEFIRO a concessão de ordem para a manutenção da posse. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (grifos no original) Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: (I) a pessoa jurídica agravante exerce a posse do imóvel há mais de dez anos, tendo como título o contrato de aluguel firmado com o proprietário Juvenal Xavier de Miranda, também agravante; (II) os agravados, sob a justificativa de terem adjudicado parcela da propriedade, vêm ameaçando a posse, inclusive mediante o envio de notificações extrajudiciais; (III) os requisitos para a concessão do interdito proibitório são a comprovação da posse bem como a ocorrência de ameaça de turbação ou esbulho, requisitos esses que estariam preenchidos; (IV) inexiste perigo de irreversibilidade da concessão da tutela provisória de urgência enquanto que, o seu indeferimento no presente momento tornaria sem eficácia o reconhecimento do direito ao final do processo; (V) estão preenchidos, portanto, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requerem a concessão da tutela provisória recursal para determinar que os agravados “se abstenham de entrar ou praticar qualquer ato que inviabilize a posse direta do imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Casa 01, Samambaia/DF” (ID 24973251, pág. 10). No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID 24973252). Inicialmente, o processo foi distribuído para a Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, membro da 8a Turma Cível, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25050303). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 25821530). Posteriormente, tendo em conta que a 3a Turma Cível deste TJDFT já decidira agravo de instrumento em processo conexo a estes autos, o então Desembargador Relator determinou a redistribuição do feito a este órgão judiciário (ID 25906115). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0704529-90.2021.8.07.0009), verifica-se que foi proferida sentença que, ao homologar o pedido de desistência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 17:45:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador